Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 72895279, o Distrito Federal informa o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas nos ID: 70590985, 70757994 e 70757999. Intime-se o SINDIRETA/DF para que se manifeste quanto aos pagamentos reportados pelo executado, bem como quanto à quitação dos créditos dos substituídos. Brasília, 16 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR